Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍCIO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REVISÃO. CLÁUSULA EXCESSIVAMENTE ONEROSA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. FIM DA ELEVAÇÃO EXCESSIVA DO ÍNDICE VERIFICADA DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS SARS-Cov-2. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de mitigação da cláusula estabelecida em negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel que prefigura o IGP-M como indexador de correção monetária das prestações a serem adimplidas pelo comprador para que passe a ser aplicado o IPCA.
2. O presente recurso apesar de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade não pode ser integralmente conhecido.2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. A relação jurídica substancial estabelecida entre as partes se ajusta aos parâmetros previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, por se tratar de negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel celebrado entre consumidor final e sociedade empresária cuja atividade consiste na venda de bens imóveis.
4. No âmbito do microssistema de proteção ao consumidor, de acordo com a regra prevista no art. 6o, inc. V, do CDC, a imprevisão em relação ao fato superveniente não precisa ser demonstrada. 4.1. De acordo com a aludida regra especial basta a verificação posterior de desequilíbrio excessivo causado ao consumidor em relação ao momento da celebração do negócio jurídico.
5. A correção monetária tem por finalidade evitar os efeitos da desvalorização da moeda, devendo ser almejado o uso do índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectivo.
6. O IGP-M consiste em “uma medida abrangente do movimento de preços, que englobasse não apenas diferentes atividades como também etapas distintas do processo produtivo". Por essa razão o IGP-M é um indicador mensal do nível de atividade econômica do país, englobando seus principais setores.
7. O valor do IGP-M acumulado ao longo de 2020, ano de celebração do aludido negócio jurídico, correspondeu a 23,14% (vinte e três vírgula catorze por cento) contra 4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois por cento) calculado para o IPCA do mesmo período. 7.1. A referida alta ocorrida no IGP-M no ano de 2020 pode ser explicada pela influência que os índices de preços ao produtor sofreram com a denominada "pressão cambial", ou seja, com a variação da moeda nacional (R$) em relação ao dólar norte-americano (US$) naquele ano. Também devem ser consideradas dentre as causas as chamadas quebras das cadeias globais de produção e circulação de mercadorias e insumos, ocorridas em razão das necessárias medidas de isolamento social adotadas, incluindo o fechamento temporário de fronteiros por determinados Estados nacionais, na tentativa de combate à disseminação do vírus SARS-Cov-2.
8. Passado o auge da aludida crise de saúde pública global, ocorrido em 2020 e, em razão da melhora das condições sanitárias ao longo do ano de 2021, houve a gradativa retomada das atividades comerciais e econômicas em nível interno e externo, com a respectiva influência nos índices que medem a variação de preços ao consumidor. 8.1 Nesse contexto, os valores acumulados do IGP-M e do IPCA se aproximaram, passando a apresentar tendência de queda e a variar em níveis regulares de acordo com o desempenho da economia brasileira em “condição padrão” de produtividade. 8.2. O IGP-M acumulado para o ano 2021, ano de início de recuperação da atividade produtiva, foi calculado em 17,78% (dezessete vírgula setenta e oito por cento) enquanto o IPCA do mesmo período correspondeu a 10,06% (dez vírgula zero seis por cento). 8.3. Em 2022, os dois índices tiveram resultado praticamente igual, sendo o IGP-M acumulado no ano igual a 5,79% (cinco vírgula setenta e nove por cento) enquanto o acumulado do IPCA no mesmo período foi calculado em 5,45% (cinco vírgula quarenta e cinco por cento), valor menor que o IGP-M. 8.4. Por fim, o resultado divulgado para os dois indexadores, referentes ao mês de janeiro de 2023, evidencia a manutenção da convergência entre os dois índices, sendo o IPCA-15 do aludido mês calculado em 0,55% (zero vírgula cinquenta e cinco por cento) enquanto o IGP-M teve menor alta e foi calculado em 0,21% (zero vírgula vinte e um por cento).
9. De acordo com os dados oficiais apresentados, não mais prepondera a desproporção entre os resultados para o IPCA e o IGP-M evidenciada nos anos de reconhecida crise econômica decorrente da crise em saúde pública já aludida, ocasionada pelo quadro pandêmico noticiado. 9.1. Nesse contexto, deve prevalecer o que foi estabelecido entre as partes no momento de celebração do aludido negócio jurídico em respeito aos princípios da autonomia da vontade e pacta sunt servanda.
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.